Tribunal: TJPA
Processo: 0824111-77.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824111-77.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – COMARCA DE ORIGEM (ALTAMIRA) SEM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – APENADA NÃO CUSTODIADA E COM DOMICÍLIO EM ALTAMIRA – APLICABILIDADE DO ART. 65 DA LEP – DEVER DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO DE PROMOVER OS ATOS INICIAIS DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO VOLUNTÁRIO DO CUMPRIMENTO DA PENA (RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022) – MEDIDAS ALTERNATIVAS DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF NÃO IMPLICAM DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COOPERAÇÃO JURISDICIONAL PARA ATOS FISCALIZATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.

Caso em analise

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
instaurado entre a
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira
e a
Vara de Execuções Penais de Marabá
, ambos os juízos se recusando a processar a execução penal do processo nº 2000057-31.2025.8.14.0005
,
da condenada
Franciane Batista Marques
, sentenciada a
4 anos e 2 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

II.

Questões em discussão

A controvérsia central instaurada no presente conflito reside em definir
qual juízo detém competência territorial para processar e fiscalizar a execução penal
da sentenciada
Franciane Batista Marques
, condenada ao regime semiaberto. A
Comarca de Altamira por não possui estabelecimento prisional adequado para o cumprimento desse regime desde 2018
, declinou da competência em favor da
Comarca de Marabá
,
polo regional mais próximo
. Por sua vez, o Juízo de Marabá sustentou não deter competência porque
a sentenciada não está custodiada em seu território e mantém domicílio em Altamira
, além de afirmar que, segundo a
Resolução CNJ nº 474/2022
, cabe ao juízo de origem realizar a intimação prévia para início voluntário do cumprimento da pena, mesmo quando futuramente o apenado venha a cumprir a sanção em comarca diversa.

Dessa forma, a questão jurídica a ser dirimida consiste em definir se justifica o imediato deslocamento da competência para a comarca polo mais próxima e estruturada, em nome da efetividade da execução penal, em linha com o parecer ministerial juntado aos autos ou se devem prevalecer as regras formais de competência do juízo de origem, resultando na necessidade de intervenção desta Corte para definir o órgão jurisdicional responsável.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito de Competência deve ser conhecido, pois preenche os requisitos do art. 115, II, do Código de Processo Penal.

2.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, a análise do regime normativo aplicável à execução penal, regida pelo
art. 65 da Lei de Execuções Penais
, segundo o qual a competência executória como regra é definida pelo juízo da condenação. A dificuldade material superveniente, como a inexistência de estabelecimento prisional adequado afeta à forma de cumprimento da pena, não tem o condão de alterar a competência já estabelecida, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

A inexistência de estabelecimento adequado afeta à forma de cumprimento da pena, e não à competência para processá-la.

3.

No campo infralegal, destaca-se a incidência da
Resolução CNJ nº 474/2022
, que transitada em julgado a condenação ao regime semiaberto, a pessoa condenada deve ser
previamente intimada para início voluntário do cumprimento da pena
, pelo juízo da condenação, não estando condicionado à existência de estabelecimento adequado na comarca.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a competência para os atos decisórios permanece com o juízo da condenação, que pode se valer de cooperação jurisdicional (carta precatória) para a fiscalização.

5.

Diante desse conjunto normativo e jurisprudencial, conclui-se que o presente conflito deve ser solucionado pela
afirmação da competência da Vara de Execução Penal de Altamira
, porquanto inexistente fato jurídico que promova alteração válida da competência territorial, sendo plenamente possível que diligências ou atos complementares sejam realizados mediante cooperação jurídica.

6.

Assim, o deslocamento da execução não se mostra compatível com o ordenamento jurídico aplicável, impondo-se julgar procedente o conflito negativo ora analisado.

IV.

Dispositivos e tese

7.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência e
JULGO-O PROCEDENTE
, para
DECLARAR COMPETENTE
o
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira
para o processamento e fiscalização da execução penal de
Franciane Batista Marques
, sem prejuízo de utilização de mecanismos de cooperação jurisdicional para atos de fiscalização ou acompanhamento quando necessários.

8.

Tese de julgamento:
A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca da condenação não desloca automaticamente a competência territorial executória, que é firmada no momento do trânsito em julgado
perpetuatio jurisdictionis
. Confiada ao juízo de origem promover os atos iniciais da execução penal, inclusive a intimação para início voluntário do cumprimento da pena, podendo valer-se de cooperação jurisdicional para fiscalização, nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022 e da Súmula Vinculante nº 56 do STF, e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

____________

9.

Dispositivos relevantes:

Art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP);

Arts. 113, 115, 116 do Código de Processo Penal; Art. 23 da Resolução CNJ nº 474/2022; Súmula Vinculante nº 56/STF.

10.

Jurisprudências relevantes citadas:
RE 641.320/RS (STF);
STJ - AgRg no CC: 198819 DF 2023/0264712-9, Data de Publicação: DJe 25/10/2023; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08197354820258140000 31565735, Data de Julgamento: 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito para, no mérito,
julgá-lo PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA

do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador _____________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0824111-77.2025.8.14.0000
PROCESSO REFERÊNCIA Nº 2000057-31.2025.8.14.0005
SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA / VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ALTAMIRA
SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ / VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira
, nos autos da execução penal referente à sentenciada
FRANCIANE BATISTA MARQUES
, condenada a
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, fixado o
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A execução foi distribuída inicialmente ao Juízo de Altamira, comarca de origem da condenação, que declinou da competência ao fundamento da inexistência de
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto
, circunstância persistente desde a destruição da unidade em 2018, determinando a remessa dos autos à
Vara de Execução Penal de Marabá
, comarca polo mais próxima.

Recebidos os autos, o
Juízo de Marabá
igualmente se declarou incompetente, sustentando que a sentenciada
não possui domicílio em Marabá
,
não se encontra custodiada
naquele município, e que, conforme a
Resolução CNJ nº 474/2022
, cabe ao juízo de origem promover os atos iniciais da execução, especialmente a
intimação prévia para início voluntário do cumprimento da pena
, nos termos
do art. 23
. Assinalou, ainda, que a inexistência de estabelecimento apto ao regime semiaberto em Altamira não implica, por si só, modificação da competência, tratando-se de circunstância que se relaciona apenas ao modo de cumprimento da pena, conforme orientação da
Súmula Vinculante nº 56/STF
.

Diante da recusa recíproca, os autos retornaram a Altamira, cujo magistrado suscitou formalmente o presente conflito, nos termos
dos arts. 113, 115 e 116 do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo
reconhecimento da competência do Juízo suscitado
, isto é, da
Vara de Execução Penal de Marabá
, ao fundamento de que esta é a comarca polo da região, dotada de unidade adequada ao regime semiaberto, após a juntada do parecer, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal de
FRANCIANE BATISTA MARQUES,
condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não custodiada, e domiciliada na comarca da condenação à 416 dias-multa (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).

A execução foi distribuída em Altamira, comarca da condenação, a qual declinou a competência por inexistir, desde 2018, estabelecimento compatível ao semiaberto; Marabá, por sua vez, recusou o recebimento, porque a apenada não possui domicílio nem custódia naquela comarca, e porque o ato inicial (intimação para início voluntário) é dever do juízo de origem
(art. 23 da Res. CNJ nº 474/2022)
. Diante da recusa recíproca, Altamira suscitou o presente conflito.

A matéria não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece uma clara distinção entre a
competência para a execução
e a
forma de seu cumprimento
.

A regra geral da competência executória decorre do
art. 65 da LEP
, que fixa a competência: no juízo da condenação:
“Art. 65.
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.
Destaca-se, que
não há custódia em Marabá
, tampouco
transferência definitiva
da apenada. Logo,
inexiste fato jurídico
que
modifique a competência.

A
inexistência de estabelecimento semiaberto em Altamira
é realidade
estrutural
que demanda
adequação do modo de cumprimento
(SV 56/STF e RE 641.320/RS),
jamais
remessa automática do feito. Ato a ser praticado pelo juízo de origem:

SV 56/STF
- “
A falta de estabelecimento penal
adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS
”.
(Grifei)

É imperioso destacar, que não se extrai da
Súmula Vinculante 56/STF
e o
RE 641.320/RS
,
qualquer regra de deslocamento automático de competência
; cuida-se, isto sim, de
ajustes executórios
a serem implementados
pelo juízo competente
. Esses dispositivos resolvem
o modo de cumprimento
da pena diante do
déficit estrutural
,
não a competência
. A orientação é clara, deve-se observar os
parâmetros
do RE 641.320/RS:

(...) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii)
o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas pro postas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (Grifei)

Além disso, a falta de estabelecimento prisional, não acarreta o deslocamento automático da competência. Cabe ao juízo da execução no caso (condenação), dar os impulsos iniciais ao processo, como determina a
Resolução nº 474/2022 do CNJ
, em seu
art. 23
, vejamos:

“DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23.
Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão,
sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n
o
56.”
(Grifei)

Dessa forma, somente após essa etapa inicial, e constatada a impossibilidade de cumprimento do regime na comarca, é que o juízo competente deverá "harmonizar" o regime, podendo, para fins de fiscalização em outra localidade, valer-se da cooperação jurisdicional por meio de carta precatória, sem que isso signifique renunciar à sua competência para os atos decisórios da execução.

A compreensão de que a mudança do endereço ou a necessidade de fiscalização em outra comarca não alteram a competência do juízo da condenação, encontra respaldo na jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DA PENA IMPOSTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
Terceira Seção já pacificou o entendimento no sentido de que
a competência para atos decisórios na execução penal continua sendo do juízo que proferiu a condenação
, ainda que o condenado venha a mudar de domicílio,
cabendo apenas a expedição de precatória para a fiscalização das condições e medidas impostas
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no CC: 198819 DF 2023/0264712-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).
(Grifei)

A solidez de tal entendimento é demonstrada pela sua contínua aplicação, como se observa este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos idênticos, inclusive envolvendo as mesmas comarcas, já firmou entendimento na mesma linha, reconhecendo a competência do juízo da condenação (Altamira) para dar início à execução, vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO.
(...) 3. A competência para a execução penal, segundo o art. 65 da Lei de Execução Penal, é do juiz da condenação, sendo esta a regra geral aplicável ao caso concreto. 4.
A inexistência de unidade prisional adequada na comarca da condenação não constitui, por si só, fundamento jurídico para o declínio de competência, conforme orientação consolidada na jurisprudência e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.
5.
Compete ao juízo da condenação iniciar a execução penal e adotar providências que compatibilizem o regime fixado com a realidade fática
, inclusive mediante medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, até que surja vaga em estabelecimento apropriado.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08197354820258140000 31565735, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Sem dúvidas, tais premissas não se igualam ao entendimento do Ministério Público de 2º grau, que em seu parecer opina pela competência de
Marabá
(polo com estrutura de semiaberto). Por certo,
não encontra suporte legal
e
frustraria
a governança instituída pelo CNJ para a execução penal
no juízo natural da condenação
.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, e em discordância com o parecer da 8ª Procuradoria da justiça criminal,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência, para, no mérito,
julgá-lo PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira
, para iniciar, processar e fiscalizar a execução do processo nº
0824111-77.2025.8.14.0000.
Facultada a
cooperação jurisdicional
(cartas precatórias) para atos de intimação e fiscalização, inclusive com eventual
harmonização do regime
se necessário,
sem modificação da competência
.

É como voto.

Belém (PA), ___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 03/03/2026